Tribunal: STF
Processo: RE 484912
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS
   ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI N. 9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE.
   PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1. O Supremo Tribunal declarou, incidentalmente, a
   constitucionalidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97, norma
   inserida pela Medida Provisória n. 2.180/2001.
2.      A
   inaplicabilidade do art. 1º-D da Lei n. 9.494/97 ao caso em pauta,
   por se tratar de execução de ação coletiva, não foi examinada no
   acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração
   de modo a provocar o necessário prequestionamento. Incidem, na
   hipótese, as Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.
3.      A
   Primeira Turma firmou o entendimento de que não se aplica, na
   espécie, a Súmula 283 deste Supremo Tribunal Federal.
   Precedente.